Tribunal: STF
Processo: AI 455841
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282-STF. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Questão constitucional posta no
recurso extraordinário não ventilada no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 282-STF.
II. - No tocante à compensação, o
acórdão deixou de conhecê-la porque não demonstrado qual o
percentual já auferido pela agravada, a fim de que fosse procedida a
 compensação em relação ao índice de 28,86%. Incide, no caso, a
Súmula 279-STF.
III. - Agravo não provido.